Tribunal: TJSP
Processo: 1010013-43.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Contrato de locação firmado entre a Autora, Locadora, e as pessoas físicas da Corré, Locatária, e demais Réus, Fiadores. Falência de empresas instaladas no local, Irrelevância para o negócio jurídico locatício. Desconsideração inversa da personalidade jurídica por confusão patrimonial das empresas com a figura de sua sócia. Alegação de torpeza

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Contrato de locação firmado entre a Autora, Locadora, e as pessoas físicas da Corré, Locatária, e demais Réus, Fiadores. Falência de empresas instaladas no local, Irrelevância para o negócio jurídico locatício. Desconsideração inversa da personalidade jurídica por confusão patrimonial das empresas com a figura de sua sócia. Alegação de torpeza em benefício próprio da Locatária. Vínculo locatício que se manteve hígido e que, dessa forma, mantém obrigados tanto a Locatária quanto os Fiadores. Má-fé recursal que desafia imposição de multa. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000706448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010013-43.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes
SUSANA OTOBONI CINTRA (JUSTIÇA GRATUITA), DARCI
OTOBONI CINTRA (JUSTIÇA GRATUITA) e RUBENS ANGELO
CINTRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado R S PARTICIPACOES
BIRIGUI LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010013-43.2019.8.26.0077 -Voto no 32604
2
Apelação Cível no 1010013-43.2019.8.26.0077
Apelantes/Réus:
SUSANA OTOBONI CINTRA, RUBENS
ÂNGELO CINTRA e DARCI OTOBONI
CINTRA
Apelada/Autora:
R. S. IMÓVEIS BIRIGUI LTDA ME
MM.a Juíza de Direito: Cassia de Abreu
Comarca de Birigui 3a Vara Cível
Voto no 32604
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
COBRANÇA. Contrato de locação firmado entre a Autora,
Locadora, e as pessoas físicas da Corré, Locatária, e demais
Réus, Fiadores. Falência de empresas instaladas no local,
Irrelevância para o negócio jurídico locatício. Desconsideração
inversa da personalidade jurídica por confusão patrimonial das
empresas com a figura de sua sócia. Alegação de torpeza em
benefício próprio da Locatária. Vínculo locatício que se
manteve hígido e que, dessa forma, mantém obrigados tanto a
Locatária quanto os Fiadores. Má-fé recursal que desafia
imposição de multa. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança de aluguéis, acessórios” (e-fls. 01/09) ajuizada por R.
S. IMÓVEIS BIRIGUI LTDA ME contra SUSANA OTOBONI CINTRA, RUBENS
ÂNGELO CINTRA e DARCI OTOBONI CINTRA, julgada procedente pela r.
sentença (e-fls. 154/156), cujo relatório adoto, declarando desfeita a locação,
decretando o despejo da Locatária, com prazo de 15 dias para desocupação
voluntária, condenando os Réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e
pleiteados na petição inicial e vincendos até a data da efetiva desocupação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010013-43.2019.8.26.0077 -Voto no 32604
3
arcando também com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformados, os Réus interpuseram
recurso de apelação (e-fls. 172/203), meramente repetindo as teses de defesa:
que o imóvel foi alugado para instalação de duas empresas, que faliram
durante a execução da locação, levando à lacração do imóvel, devendo-se
considerar terminada a locação nessa data, bem como exonerada a Corré,
Locatária, e os Fiadores, promovendo-se a desconsideração inversa da
personalidade jurídica das referidas empresas, diante da confusão patrimonial
entre ambas e o patrimônio de sua sócia, Corré Susana.
O recurso foi regularmente processado
(e-fls. 220) e, intimada, a Autora apresentou contrarrazões (e-fls. 224/233).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente ação de despejo por falta
de pagamento ajuizada por Locadora contra Locatária, Corré Susana, e
Fiadores, em virtude de inadimplemento dos pagamentos devidos em contrato
de locação firmado entre as partes.
O
presente
recurso
não
merece
provimento e os Apelantes devem ser condenados pela prática de litigância de
má-fé.
Observe-se que a relação jurídica vigente
entre as partes era regida expressamente pelos termos do “contrato de
locação comercial” (e-fls. 11/15), no qual a Autora figurou como Locadora, a
pessoa física da Corré Susana como Locatária, e as pessoas físicas dos
demais Corréus como Fiadores. E, logo de proêmio, tal constatação torna
absurdos os demais argumentos apresentados no presente recurso e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010013-43.2019.8.26.0077 -Voto no 32604
4
ambas as contestações oferecidas em primeiro grau (e-fls. 71/85 e 107/123).
Com efeito, toda a argumentação dos
Réus diz respeito ao fato de que suas empresas, que funcionavam no imóvel
alugado, tiveram falência decretada durante a execução do contrato de
locação.
Em primeiro lugar, é absolutamente
irrelevante para a relação locatícia quais empresas ou quais atividades foram
instaladas e desenvolvidas no imóvel. A locação foi realizada à pessoa física
dos Réus, cujas personalidades não se confundem com a pessoa jurídica de
suas empresas.
Em segundo lugar, alegar a Corré Susana
que há confusão patrimonial entre si mesma e tais empresas, para fins de
desconsideração inversa da personalidade jurídica, é simplesmente buscar
furtar-se ao cumprimento das obrigações assumidas com a Autora e, além
disso, é quebra da boa-fé contratual, pois alega a Corré sua torpeza em
benefício próprio (confusão patrimonial), o que não se admite, pelo princípio da
vedação do “venire contra factum proprium”.
Em terceiro lugar, o término da locação
não ocorre senão nos termos contratuais, sendo irrelevante perante a
Locadora que houve falência ou abandono ou lacração do imóvel em virtude
da atividade empresarial das pessoas jurídicas que os Réus houveram por
bem fazer funcionar no imóvel.
Em quarto lugar, não houve qualquer
alteração no instrumento negocial da locação que justifique a exoneração dos
Fiadores, que também simplesmente buscam confundir os patrimônios e as
pessoas da Corré Locatária com suas empresas, para se furtarem ao
cumprimento da obrigação contratual assumida perante a Locadora, o que
tampouco se admite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010013-43.2019.8.26.0077 -Voto no 32604
5
Dessa forma, não se pode dar guarida à
pretensão recursal dos Réus que, além de não apresentar fundamentos
relevantes, também representou mero intuito de procrastinar o feito, ambas
condutas que o Código de Processo Civil classifica como de litigância de má-fé
(art. 80, VI e VII). E, nos termos do art. 81, também do Código de Processo
Civil, devem os Réus ser condenados ao pagamento de multa fixada em 3%
sobre o valor atualizado da causa.
Logo, o presente recurso não merece
provimento, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos à Autora, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Réu, CONDENO os
Apelantes ao pagamento de multa fixada em 3% sobre o valor atualizado da
causa, pela prática de litigância de má-fé, com a MAJORAÇÃO do valor dos
honorários advocatícios devidos à Autora para o patamar de 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora